Tribunal: TJES
Processo: 0000988-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INGRID MANGUEIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que absolveu a ré do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e a condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da mesma Lei), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, formulários de cadeia de custódia e laudo toxicológico definitivo, que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas (crack).

A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram que a acusada foi flagrada com 27 pedras de crack e quantia em dinheiro, após denúncia anônima e tentativa de fuga.

A jurisprudência admite a palavra dos agentes públicos como prova válida quando harmônica com os demais elementos dos autos, especialmente quando não desmentida por outras provas idôneas.

As versões contraditórias apresentadas pela ré – que inicialmente assumiu a posse integral da droga e posteriormente a negou – enfraquecem sua credibilidade e reforçam a tese acusatória.

A contextualização da apreensão em local notoriamente vinculado à traficância, associada à quantidade da droga e à conduta da acusada, afasta a tese de uso próprio e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000988-38.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INGRID MANGUEIRA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
INGRID MANGUEIRA BORGE
S
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU a acusada da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), e a CONDENOU pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da mesma Lei), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, e
188 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e interdição temporária de direito.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição da acusada, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia
28 de abril de 2024
, no
bairro Jardim Tropical
, na região conhecida como “
Beco 800”
, local identificado como ponto de tráfico, a apelante e outro corréu foram flagrados por policiais militares
portando e armazenando
substâncias entorpecentes do tipo
crack
, com a intenção de comercialização.

Após denúncia anônima, que descreveu os indivíduos e suas vestes, os policiais localizaram os acusados e um adolescente no local indicado. Ao avistarem a viatura, os réus tentaram
fugir
, gritando para alertar outros traficantes da presença da polícia. Na tentativa de evasão, foram contidos e submetidos à busca pessoal.

Com a recorrente, foram encontradas
27 pedras de crack
e, com o corréu , outras
3 pedras
, além de uma quantia em dinheiro trocado (R$ 12,45), típica do comércio de drogas.

Destaca-se que para o corréu o processo se encontra suspenso, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência, auto de apreensão, formulários de cadeia de custódia e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria, da mesma forma, mostra-se inconteste.

Em juízo, a apelante afirmou que se encontrava no local apenas para adquirir entorpecentes para uso próprio, alegando que possuía consigo somente seis porções de maconha e certa quantia em dinheiro, negando que as demais substâncias lhe pertencessem. Sustentou, ainda, que teria sido agredida por policiais durante a abordagem.

Entretanto, tal versão não encontra respaldo no restante do conjunto probatório.

O policial militar
Thiago Gomes Bridi
declarou sob o crivo do contraditório que, após denúncia anônima indicando tráfico em um beco conhecido pela intensa comercialização de drogas, a equipe deslocou-se até o local e encontrou a ré em companhia de outras pessoas, sendo localizada em sua bolsa quantidade expressiva de entorpecentes, consistentes em
27 pedras de crack
, além de dinheiro em espécie.

O policial
Lawrency Trindade Sarmento
, ouvido em juízo, confirmou a dinâmica dos fatos, descrevendo circunstâncias idênticas às narradas por seu colega, notadamente quanto à apreensão da droga na posse da acusada e ao local conhecido pela traficância.

As declarações dos agentes públicos mostraram-se firmes, coerentes entre si e prestadas sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer elemento que macule sua credibilidade.

Além disso, verifica-se que a própria apelante apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal. Na fase policial, admitiu que a droga lhe pertencia integralmente, embora negasse tê-la comercializado. Em juízo, passou a sustentar que parte da substância não estava em sua posse, atribuindo a terceiros a titularidade do material apreendido.

Tal oscilação compromete a credibilidade da tese defensiva e reforça a conclusão adotada na sentença.

Portanto, o conjunto probatório revela que a prisão decorreu de diligência previamente motivada por denúncia específica acerca de traficância no local, o qual é conhecido como ponto de comércio ilícito de drogas. A quantidade de crack apreendida, associada às circunstâncias da abordagem e às versões contraditórias da ré, constitui quadro probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a configuração do crime de tráfico não exige a efetiva comprovação de atos de venda, sendo suficiente a posse da droga em contexto revelador de destinação mercantil.

Também não procede a pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Nos termos do §2º do referido dispositivo, a aferição da destinação da droga deve considerar, além da quantidade, o local da apreensão, as circunstâncias da ação e a conduta do agente. No caso concreto, a apreensão ocorreu em local sabidamente voltado à traficância, após denúncia prévia, sendo encontrada quantidade significativa de crack acondicionada na bolsa da apelante.

Esses elementos, somados ao histórico revelado nos autos e à inconsistência das declarações da acusada, afastam a hipótese de posse para consumo pessoal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.